Tribunal: TJSP
Processo: 2048903-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL) - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048903-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CINTIA DE
JESUS DIAS, é agravado TALES CARDOSO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048903-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31148
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2048903-37.2020.8.26.0000
Comarca : Cotia - 3a VARA CÍVEL
Juíza : Renata Meirelles Pedreno
Ação : Dissolução de união estável e partilha
Agravante: Cintia de Jesus Dias
Agravado : Tales Cardoso dos Santos
VOTO no 31148
AGRAVO DE INSTRUMENTO (DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL) -
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA -
ELEMENTOS
QUE
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DA
AGRAVANTE DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 105 destes que, nos autos da ação de dissolução de
união estável, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta a agravante que faz jus ao benefício da
gratuidade e que é hipossuficiente na acepção jurídica do termo.
Acrescenta que não tem condições de arcar com o valor das custas e
despesas processuais, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua
família, sob pena de vedar o acesso à justiça. Pede seja dado efeito
ativo e ao final, o provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão
agravada.
Recurso processado com efeito ativo, dispensando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048903-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31148
3
diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório.
Uma vez que no presente recurso se discute o direito à
gratuidade da justiça, razoável que dele se conheça
independentemente de preparo.
O recurso merece provimento.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido
àqueles que não possam custear a taxa judiciária e despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
independentemente de estar assistido por advogado.
Entretanto, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo ser infirmada pela juntada de documentos que
comprovem o contrário.
Pois bem. No caso em tela, a agravante declarou ser
hipossuficiente (fls. 15), e o fato de ter adquirido imóvel financiado
não infirma a declaração de estado de pobreza (fls. 02 da origem).
E o valor de três salários mínimos de renda mensal,
utilizado pela Defensoria Pública, para prestação de atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048903-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31148
4
gratuito (Deliberação CSDP no 89, de 08/8/2008-consolidada,
Artigo 2o, I, alterado pela Deliberação CSDP no 137, de 25/9/2009,
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e Resolução no 85,
de 11/02/2014 do Conselho Superior da Defensoria Pública da
União), funciona como parâmetro.
Entretanto, não afasta a possibilidade de deferimento da
benesse, havendo elementos nos autos que comprovem a
hipossuficiência, sob pena de vedar o acesso à justiça (renda da
agravante em torno de R$ 3.800,00).
Ademais, o pedido de gratuidade pode ser formulado
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil), sendo que a assistência de advogado particular não
impede a sua concessão (§ 4o).
E o juiz somente pode indeferir o pedido se houver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão, devendo, no entanto, antes de indeferir, dar oportunidade
de a parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos (§
2o do artigo 99 do Código de Processo Civil).
Isso não implica condicionar o deferimento do benefício
à apresentação de documentação, quando há nos autos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048903-37.2020.8.26.0000 -Voto no 31148
5
que comprovem a hipossuficiência da parte, vedando o acesso à
justiça indevidamente.
Assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão
da benesse, diante da declaração de hipossuficiência indicada na
legislação nacional pela parte, o seu deferimento é medida que se
impõe, podendo a parte contrária impugná-lo nos termos do artigo
100 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
Erickson Gavazza Marques
Relator